Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÈSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA DE “TAXA DE SERVIÇO”. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se dos autos que, embora indevida a cobrança de “taxa de serviço”, decorrente da contratação do empréstimo, ID 52073161, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que tal fato violou os direitos de personalidade do consumidor, de modo a justificar o dano moral pretendido, que não pode, no caso, ser presumido.
2. É dizer, a cobrança indevida, por si só, não ampara o pedido de indenização, por dano moral, restando configurado tão somente hipótese de mero transtorno ou aborrecimento decorrente da vida cotidiana em sociedade.
3. Recurso conhecido e não provido.